Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026509-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (EMBARGADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN TONDA - CPF: 308.160.498-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE F M SUPERMERCADO LTDA - EPP E OUTROS E ACOLHEU DO BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES DURANTE STAY PERIOD. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA E ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DAS RECUPERANDAS REJEITADOS. EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, reconhecendo a ilicitude da retenção unilateral de valores em conta bancária durante o stay period, afastando a devolução de transferências via PIX realizadas pela própria recuperanda e determinando remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido, mantendo a multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção e determinar a apuração do quantum pelo Contador Judicial; (ii) saber se a multa cominatória pode subsistir quando o próprio Tribunal reconhece que o valor da obrigação depende de apuração técnica futura.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção no plano do direito material e determinar a apuração do quantum no plano processual, tratando-se de operações lógicas distintas que se complementam para a correta prestação jurisdicional, sendo que a complexidade fática evidenciada pelo extrato bancário de trinta e cinco páginas com centenas de transações justifica a apuração técnica.

4. Os embargos das recuperandas revelam inconformismo com parte desfavorável do julgado, buscando reforma por via inadequada, na medida em que pretendem devolução integral imediata sem a necessária discriminação entre retenções ilícitas, operações voluntárias e valores já estornados.

5. O acórdão embargado deixou de enfrentar questão juridicamente relevante quanto à compatibilidade entre a manutenção da multa cominatória e a determinação de remessa ao Contador Judicial para apuração do quantum, configurando omissão sanável por embargos de declaração.

6. A multa cominatória pressupõe a possibilidade efetiva de cumprimento da ordem judicial, sendo que quando o próprio Poder Judiciário reconhece que o quantum depende de apuração técnica futura, a exigibilidade da multa deve ser suspensa até a conclusão de tal apuração, sob pena de punir o devedor por não cumprir obrigação cujo conteúdo exato era desconhecido.

7. A impossibilidade de determinar o quantum exato da obrigação sem prévia apuração técnica constitui justa causa para o não cumprimento imediato, nos termos do artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, justificando a declaração de inexigibilidade da multa até a conclusão do trabalho contábil.

8. A declaração de inexigibilidade da multa impõe, como consequência lógica e necessária, a imediata liberação dos valores já penhorados, sob pena de perpetuar constrição patrimonial desprovida de fundamento jurídico válido, configurando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração das recuperandas conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Banco do Brasil conhecidos e acolhidos integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição entre reconhecer a ilicitude da retenção de valores no plano do direito material e determinar a apuração do quantum no plano processual, tratando-se de operações distintas que se complementam quando a complexidade fática impede quantificação imediata. 2. A multa cominatória é inexigível quando o próprio Tribunal reconhece que o quantum da obrigação depende de apuração técnica futura, devendo ser suspensa sua exigibilidade até a conclusão do trabalho contábil, com a consequente liberação dos valores já penhorados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput e §4o, 47, 49, caput e §3o; CPC, arts. 139, IV, 294, 297, 300, 537, §1o, 1.022, I e II, 1.023; CC, art. 884.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar vícios que, segundo alegam os embargantes, maculam o julgado.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada em 25 de novembro de 2025, deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1015088-35.2024.8.11.0003, determinou a liberação de valores debitados nas contas das recuperandas com cominação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O julgado rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de intimação prévia, reconheceu a natureza concursal dos créditos, equiparou o capital de giro a bem essencial durante o s
tay period
, caracterizou a retenção unilateral como ato de autotutela vedado, afastou a obrigação de devolução das transferências eletrônicas via PIX realizadas por iniciativa da própria recuperanda, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido considerando os estornos já realizados e manteve a multa cominatória fixada em primeira instância.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 336126891, as embargantes
F M SUPERMERCADO LTDA – EPP e outros
afirmam existir contradição no acórdão. Sustentam que o julgado reconheceu expressamente que os créditos são concursais, que a retenção foi ilícita e indevida, e que a compensação realizada pelo banco
"representa medida manifestamente excessiva e desprovida de amparo jurídico, devendo ser mantida a ordem de devolução integral dos valores".

Contudo, segundo alegam, o acórdão contraditoriamente condicionou a devolução à apuração pelo Contador Judicial, relativizando a conclusão já firmada.

Argumentam que as operações via PIX destacadas manualmente nos extratos não fazem parte da controvérsia, pois o que se debate são exclusivamente as amortizações de contratos debitados diretamente na conta, contratos esses que estão devidamente relacionados na Recuperação Judicial e submetidos ao regime concursal. Afirmam que a remessa ao contador cria contradição interna, pois se a retenção é ilícita e a devolução deve ser integral, não há razão para condicionar a restituição a nova apuração.

Transcrevem trecho do acórdão embargado que assim dispõe:

"Todavia, tendo em vista que no extrato bancário acostado no Id. 195710199 dos autos de origem traz inúmeros estornos dos débitos, bem como as transferências eletrônicas, via PIX, realizada por iniciativa da própria recuperanda, hipótese que não traduz ato coercitivo de compensação, necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o quantum de fato deve ser devolvido pelo banco agravante à parte agravada, para que não haja enriquecimento ilícito."

Sustentam que tal conclusão destoa logicamente da própria fundamentação do acórdão, pois se a decisão já reconheceu que os contratos debitados são anteriores ao pedido de recuperação, que os estornos realizados pelo banco configuram amortizações de dívidas concursais, que a compensação foi indevida por violar o tratamento isonômico entre credores e que a retenção foi manifestamente excessiva e desprovida de amparo jurídico impondo-se a devolução integral dos valores, então não subsiste qualquer justificativa para condicionar a devolução dos valores ao envio dos autos ao Contador Judicial, especialmente quando as operações destacadas não guardam relação com os débitos indevidos.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para eliminar as contradições apontadas na decisão, integrando e reformando o acórdão embargado, sanando as contradições identificadas e assegurando o correto reconhecimento dos direitos das embargantes, especialmente porque não subsiste qualquer justificativa para condicionar a devolução dos valores ao envio dos autos ao Contador Judicial, mormente quando as operações destacadas não guardam relação com os débitos indevidos.

Subsidiariamente, requerem seja desprovido o agravo de instrumento, conforme parecer do Ministério Público que se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 336127391, o embargante
BANCO DO BRASIL S.A.
afirma existir omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o julgado determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, reconhecendo implicitamente a iliquidez da obrigação imposta em primeira instância, mas manteve a multa cominatória sem enfrentar a incompatibilidade entre astreintes e obrigação ilíquida.

Argumenta haver omissão quanto à análise da inexigibilidade da multa diante da iliquidez da obrigação principal, bem como contradição em reconhecer que o valor precisa ser apurado, atestando sua incerteza, e simultaneamente manter a penalidade por descumprimento de ordem cujo quantum era desconhecido. Sustenta que a multa pressupõe obrigação líquida, certa e exigível, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil, o que não se verifica quando o próprio Tribunal reconhece a necessidade de apuração futura.

Afirma que a manutenção da multa resultou na penhora de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), configurando enriquecimento ilícito nos termos do artigo 884 do Código Civil. Sustenta ser impossível punir alguém por não cumprir ordem cujo valor exato o próprio Poder Judiciário ainda irá calcular, comparando a situação a aplicar multa de trânsito a motorista por excesso de velocidade em via onde não havia placa indicando o limite.

Transcreve que
"ao condicionar a devolução a uma futura apuração contábil, esta própria Colenda Câmara atestou que o Embargante não poderia ter cumprido a decisão de primeira instância em seus exatos termos, pois o valor ali determinado era, de fato, inexato e indevido".
Argumenta que exigir que o Banco adivinhasse o resultado de uma perícia contábil futura para se livrar da multa é impor condição impossível, vedada pelo ordenamento jurídico.

Sustenta que a obrigação de pagar a multa é acessória e segue a sorte da obrigação principal, de modo que se a obrigação principal no momento de sua suposta exigibilidade era ilíquida, a multa que visava garantir seu cumprimento torna-se, por consequência lógica e jurídica, igualmente inexigível. Afirma que manter a penalidade neste cenário é desvirtuar a natureza coercitiva das astreintes, transmutando-a em sanção de caráter punitivo e indenizatório, o que é expressamente rechaçado pela doutrina e jurisprudência, sendo pior ainda punir a parte por não ter cumprido ordem que o próprio Poder Judiciário em instância superior reconheceu como imprecisa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão e contradição apontadas no acórdão, integrando-o para que, em consonância com o reconhecimento da iliquidez da obrigação principal, seja declarada a total inexigibilidade e o consequente afastamento da multa cominatória imposta em primeira instância. Como decorrência lógica e jurídica, requer seja determinada a imediata expedição de ofício para o levantamento da penhora e a restituição integral ao Banco da quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), valor indevidamente bloqueado e debitado de suas contas em função da aplicação da multa, devidamente corrigida monetariamente desde a data da efetiva constrição. Requer ainda o prequestionamento dos artigos 537 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil.

Em contrarrazões aos embargos de declaração do
BANCO DO BRASIL
, apresentadas sob o ID 338369869, as recuperandas
F M SUPERMERCADO LTDA – EPP e outros
sustentam a inadmissibilidade material dos embargos por ausência de vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Afirmam que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem a promover reforma do julgamento por inconformismo da parte.

Argumentam que o embargante pretende, por via oblíqua, rever o conteúdo decisório do acórdão, buscando revogação das astreintes e devolução de quantias, providências manifestamente incompatíveis com a estreita finalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustentam não haver omissão a ser suprida, pois o acórdão foi claro ao delimitar o que seria excluído e ao determinar apuração do saldo devido pela Contadoria, preservando a coerção já fixada em primeiro grau diante do histórico de resistência do Banco ao cumprimento de determinações judiciais.

Afirmam também não haver contradição interna, pois apurar o quantum não impede a manutenção de medidas coercitivas voltadas a assegurar a efetividade do comando judicial e evitar que a ordem se torne inócua. Sustentam que a remessa à Contadoria Judicial não significa inexistência de dever de restituição, mas apenas ajuste técnico do montante a ser devolvido, permanecendo o núcleo do comando de que há valores a serem restituídos, ainda que a quantificação exata demande apuração.

Argumentam que a multa não é um fim em si, mas instrumento de efetividade, sendo que em contexto de Recuperação Judicial a urgência e a preservação do caixa são essenciais para a continuidade empresarial e para a coletividade de credores, de modo que a tutela jurisdicional não pode ser esvaziada por condutas protelatórias. Sustentam não proceder a alegação de que seria impossível cumprir, pois o Banco detém integral acesso aos seus próprios registros, extratos, estornos, lançamentos e rastreabilidade, sendo plenamente factível adotar conduta colaborativa depositando valores incontroversos, apresentando memória discriminada e colaborando para rápida apuração do saldo, o que não foi feito em grau suficiente.

Afirmam que a pretensão do embargante, se acolhida, criaria incentivo para que grandes agentes econômicos posterguem o cumprimento sob argumento de iliquidez, mesmo quando a controvérsia recai apenas sobre parte do montante, o que seria especialmente grave em Recuperação Judicial. Sustentam que o embargante não pretende mero esclarecimento, mas deseja efeito modificativo para extinguir astreintes e impor devolução de valores, o que constitui verdadeira reforma do acórdão sem demonstração de vício.

Por fim, requerem o não acolhimento dos embargos de declaração por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, reconhecendo-se o caráter infringente e a tentativa de rediscussão de mérito, com a manutenção integral do acórdão embargado inclusive quanto à multa cominatória. Subsidiariamente, caso haja qualquer ajuste, requerem seja sem afastamento total e com rejeição do pedido de restituição imediata de valores.

Em contrarrazões aos embargos de declaração das recuperandas, apresentadas sob o ID 338371364, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a inexistência de omissão e que os embargos revelam mero inconformismo, constituindo inadequação da via eleita. Argumenta que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

Afirma que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre diferentes partes da fundamentação, o que não ocorre no presente caso. Sustenta que o acórdão embargado foi claro ao traçar sua linha de raciocínio, analisando em primeiro momento a questão de direito firmando a tese de que a retenção unilateral de valores referentes a créditos concursais viola o princípio da preservação da empresa, e em segundo momento passando à análise das consequências práticas dessa conclusão determinando as providências necessárias para a correta e justa execução do julgado.

Argumenta não haver qualquer contradição em reconhecer a ilicitude de uma conduta e ao mesmo tempo determinar a apuração precisa do montante a ser restituído em decorrência dela, tratando-se pelo contrário de medida de prudência e justiça que visa garantir que a devolução corresponda exatamente ao que foi indevidamente retido, evitando o enriquecimento ilícito da parte embargante. Sustenta que o próprio acórdão destaca a complexidade da situação fática ao mencionar que o extrato bancário traz inúmeros estornos dos débitos bem como transferências eletrônicas via PIX realizadas por iniciativa da própria recuperanda.

Afirma que a remessa dos autos ao Contador Judicial não relativiza a própria conclusão já firmada, mas ao contrário a efetiva de forma técnica e imparcial, separando os valores que foram efetivamente retidos pelo banco daqueles que decorreram de operações voluntárias da própria recuperanda ou que já foram objeto de estorno. Sustenta que a decisão de apurar o
quantum debeatur
em fase de liquidação ou por meio de contadoria judicial é prática corriqueira e não implica qualquer contradição com o reconhecimento do direito material.

Argumenta que ao insistir que a devolução deveria ser integral e imediata sem a devida apuração contábil, a embargante ignora a parte do dispositivo que lhe foi desfavorável e busca por via transversa a reforma do julgado. Afirma ficar evidente que o real objetivo dos embargos não é sanar vício, mas sim obter novo julgamento sobre a extensão da devolução, pretendendo que o Tribunal ignore as movimentações financeiras que o próprio acórdão fez questão de ressalvar, o que desvirtua completamente a finalidade dos embargos de declaração transformando-os em indevido terceiro grau de jurisdição.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração integralmente rejeitados por não haver omissão a ser sanada no ponto levantado, tratando-se de tentativa de reforma do julgado por via inadequada vedada pelo ordenamento jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da Recuperação Judicial no 1015088-35.2024.8.11.0003.

Inicialmente, cumpre verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração. Ambos os recursos foram opostos no prazo legal de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, contado da publicação do acórdão embargado ocorrida em 01 de dezembro de 2025. As partes são legítimas para opor os embargos, na medida em que foram parcialmente vencidas no julgamento do agravo de instrumento. A via eleita é adequada, tratando-se de embargos de declaração contra acórdão proferido por órgão colegiado deste Tribunal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Antes de adentrar na análise dos vícios apontados, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado, conforme consta do ID 331992378:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DURANTE STAY PERIOD. ESSENCIALIDADE DO CAPITAL DE GIRO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou a liberação de valores debitados nas contas das Recuperandas com cominação de multa diária de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que a retenção, durante o stay period, compromete a atividade empresarial e viola o princípio da preservação da empresa.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da instituição financeira; (ii) saber se o capital de giro retido pode ser equiparado a bem essencial para fins de proteção durante o stay period, nos termos do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005; (iii) determinar a natureza jurídica dos valores debitados, se concursais ou extraconcursais; e (iv) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade na decisão proferida em sede de tutela de urgência que posterga o contraditório, modalidade amparada pelos arts. 294, 297 e 300 do CPC, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Durante o stay period, previsto no art. 6o, caput, e §4o da Lei 11.101/2005, impõe-se a suspensão de atos de constrição e medidas que comprometam a liquidez necessária ao soerguimento da empresa, sendo competência do juízo recuperacional controlar atos constritivos que possam comprometer o processo de recuperação.

5.

O numerário indispensável ao capital de giro assume função econômica análoga à dos bens de capital, na medida em que viabiliza o pagamento de insumos, salários e tributos, elementos que sustentam a própria existência da empresa, justificando sua proteção durante o stay period.

6.

A retenção unilateral de valores pelo credor caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

7.

As transferências eletrônicas realizadas por iniciativa da própria recuperanda, via PIX, não traduzem ato coercitivo de compensação, não se enquadrando no conceito de retenção indevida passível de restituição.

8.

A multa cominatória fixada no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento mostra-se proporcional à gravidade da conduta e necessária à efetividade da decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigação de devolução das transferências eletrônicas via PIX realizadas por iniciativa da própria recuperanda e determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do quantum efetivamente devido, considerando os estornos já realizados.

Tese de julgamento: "1. O capital de giro retido unilateralmente por instituição financeira durante o stay period equipara-se a bem essencial para fins de proteção, sendo legítima a intervenção do juízo recuperacional para determinar sua liberação, ainda que se trate de crédito extraconcursal. 2. As transferências eletrônicas realizadas por iniciativa da própria recuperanda não configuram retenção indevida passível de restituição, devendo ser deduzidas do montante a ser devolvido pela instituição financeira."

As recuperandas apontam contradição no acórdão embargado, sustentando que o julgado reconheceu expressamente a ilicitude da retenção e a natureza concursal dos créditos, determinando a devolução integral dos valores, mas contraditoriamente condicionou tal devolução à apuração pelo Contador Judicial. Argumentam que as operações via PIX não fazem parte da controvérsia e que a remessa ao contador relativiza a conclusão já firmada quanto à ilegalidade da conduta do banco.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes partes da fundamentação. Não se confunde com a contradição entre o julgado e a pretensão da parte, nem com a contradição entre o julgado e a legislação ou jurisprudência, hipóteses que configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e fundamentada, que a retenção unilateral de valores referentes a créditos concursais durante o
stay period
constitui ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, violando o princípio da preservação da empresa consagrado no artigo 47 da Lei no 11.101/2005.

Esta conclusão, de natureza jurídica, permanece íntegra e constitui o núcleo da
ratio decidendi
do julgado.

Contudo, o reconhecimento da ilicitude da conduta no plano do direito material não se confunde com a liquidação do
quantum debeatur
no plano processual.

Trata-se de operações lógicas distintas que se situam em momentos diversos da prestação jurisdicional. O reconhecimento do direito à restituição não torna automaticamente líquido o valor a ser restituído, especialmente quando a situação fática apresenta complexidade que impede a quantificação imediata e precisa.

O próprio acórdão embargado explicitou as razões que justificam a apuração contábil, ao consignar que
"no extrato bancário acostado no Id. 195710199 dos autos de origem traz inúmeros estornos dos débitos, bem como as transferências eletrônicas, via PIX, realizada por iniciativa da própria recuperanda, hipótese que não traduz ato coercitivo de compensação, necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar o quantum de fato deve ser devolvido pelo banco agravante à parte agravada, para que não haja enriquecimento ilícito."

A determinação de apuração do
quantum
não relativiza a conclusão quanto à ilicitude da retenção, mas ao contrário, a efetiva de forma técnica e imparcial. A complexidade da situação fática é incontestável.

O extrato bancário apresentado pelas próprias recuperandas possui 35 (trinta e cinco) páginas e reflete centenas de transações de naturezas diversas, incluindo débitos que foram imediatamente estornados pelo próprio banco, transferências eletrônicas via PIX realizadas por iniciativa da recuperanda e recebimentos de fornecedores.

Determinar a devolução do valor global pleiteado, sem a devida discriminação e apuração, poderia resultar em enriquecimento ilícito das recuperandas, na medida em que incluiria valores que não foram efetivamente retidos ou que já foram objeto de estorno.

A remessa dos autos ao Contador Judicial constitui medida de prudência judicial que visa separar, dentro do universo de transações bancárias, aquelas que efetivamente configuram retenção ilícita daquelas que decorrem de operações voluntárias da recuperanda ou que já foram objeto de estorno.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer a ilicitude de uma conduta e determinar a apuração precisa do montante a ser restituído em decorrência dela. Pelo contrário, trata-se de medida que garante a correta e justa execução do julgado, evitando tanto o prejuízo ao banco quanto o enriquecimento ilícito das recuperandas.

A decisão de apurar o
quantum debeatur
em fase de liquidação ou por meio de contadoria judicial constitui prática corriqueira no processo civil brasileiro e não implica qualquer contradição com o reconhecimento do direito material.

As embargantes insistem que as operações via PIX não fazem parte da controvérsia. Contudo, se assim o fosse, não deveriam ter sido incluídas no valor total pleiteado de R$ 340.262,26. O próprio extrato juntado pelas recuperandas contém tais operações, e o acórdão embargado apenas explicitou o que já era evidente, afastando a obrigação de devolução de valores que não configuram retenção ilícita, mas sim transferências realizadas por iniciativa da própria recuperanda.

O que as embargantes efetivamente buscam não é a correção de vício do julgado, mas sim a reforma do dispositivo que lhes foi parcialmente desfavorável. Pretendem que o Tribunal ignore a complexidade fática demonstrada nos autos e determine a devolução integral e imediata do valor pleiteado, sem a necessária apuração contábil. Tal pretensão revela o caráter infringente dos embargos, que buscam rediscutir matéria já decidida e adequar o julgado ao entendimento da parte, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Inexiste, portanto, a alegada contradição. O acórdão embargado é claro, coerente e logicamente consistente ao reconhecer a ilicitude da retenção no plano do direito material e determinar a apuração do quantum no plano processual, tratando-se de operações distintas que não se excluem, mas se complementam para a correta prestação jurisdicional.

O
BANCO DO BRASIL
aponta omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que o julgado determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, reconhecendo implicitamente a iliquidez da obrigação, mas manteve a multa cominatória sem enfrentar a incompatibilidade entre astreintes e obrigação ilíquida. Argumenta haver omissão quanto à análise da inexigibilidade da multa diante da iliquidez da obrigação principal, bem como contradição em reconhecer que o valor precisa ser apurado e simultaneamente manter a penalidade por descumprimento de ordem cujo quantum era desconhecido.

Os embargos do
BANCO DO BRASIL
merecem integral acolhimento, na medida em que o acórdão embargado efetivamente deixou de enfrentar questão relevante e juridicamente decisiva suscitada pelo agravante quanto à relação entre a multa cominatória e a necessidade de apuração do
quantum debeatur.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a manutenção da multa cominatória, consignando que
"a multa cominatória fixada no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento mostra-se proporcional à gravidade da conduta e necessária à efetividade da decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC."
Posteriormente, na fundamentação, reiterou que
"quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, não se evidencia desproporção. Trata-se de instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão."

Contudo, o julgado não enfrentou especificamente a questão da compatibilidade entre a manutenção da multa e a determinação de remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do
quantum debeatur.
. Esta omissão merece ser suprida, na medida em que a questão foi expressamente suscitada pelo agravante e possui relevância jurídica determinante para a correta solução da controvérsia.

A multa cominatória, também denominada astreintes, constitui medida coercitiva prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua finalidade é exclusivamente coercitiva, não possuindo natureza indenizatória ou punitiva. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, mas sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa para o credor.

A questão nuclear que se coloca é saber se a multa pode subsistir quando o próprio Tribunal reconhece que o valor da obrigação principal depende de apuração futura por Contador Judicial. O embargante sustenta, com razão, que a multa pressupõe obrigação líquida, certa e exigível, de modo que, se o valor depende de apuração, não havia como cumprir a ordem, tornando a multa inexigível enquanto não concluída a apuração contábil.

A análise cuidadosa da questão revela que a ordem judicial de primeira instância, embora clara quanto à conduta exigida em abstrato, padecia de incerteza quanto ao quantum exato a ser devolvido. O comando determinava liberar os valores retidos e abster-se de novas retenções, mas não especificava, com a precisão necessária, qual o montante exato que deveria ser restituído. Esta imprecisão não decorreu de falha na redação da ordem, mas sim da própria complexidade da situação fática, conforme reconhecido pelo próprio acórdão embargado ao determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial.

Ao determinar que o
quantum debeatur.
seja apurado por profissional técnico habilitado, o acórdão embargado reconheceu, ainda que implicitamente, que o valor exato da obrigação não era de conhecimento imediato e inequívoco, dependendo de trabalho técnico de discriminação e apuração. Esta constatação possui consequências jurídicas diretas sobre a exigibilidade da multa cominatória.

A doutrina processualista estabelece que as astreintes pressupõem a existência de ordem judicial clara e precisa quanto ao comportamento devido. Embora não se exija que o valor da obrigação principal seja líquido quando se trata de obrigação de fazer genérica, a situação se altera substancialmente quando a própria autoridade judicial reconhece que o quantum não pode ser determinado sem prévia apuração técnica. Neste cenário, exigir o cumprimento imediato sob pena de multa equivale a impor ao devedor o ônus de adivinhar o resultado de uma perícia futura, o que configura manifesta impossibilidade jurídica.

O
BANCO DO BRASIL
, embora detenha acesso privilegiado aos registros das operações realizadas nas contas das recuperandas, não possui condições de determinar, com a certeza jurídica necessária, quais operações devem ser consideradas retenções ilícitas passíveis de restituição. O extrato bancário apresentado pelas recuperandas contém centenas de transações, incluindo débitos imediatamente estornados pelo próprio banco, transferências eletrônicas via PIX realizadas por iniciativa da recuperanda e recebimentos de fornecedores. A discriminação entre o que configura retenção ilícita e o que constitui operação legítima ou já estornada demanda análise técnica especializada, razão pela qual o próprio Tribunal determinou a remessa ao Contador Judicial.

Neste contexto, manter a exigibilidade da multa enquanto não concluída a apuração do quantum equivale a punir o banco por não ter cumprido obrigação cujo conteúdo exato era desconhecido e dependia de futura determinação judicial. Tal situação viola o princípio da razoabilidade e configura manifesta injustiça, na medida em que impõe sanção por descumprimento de ordem que não podia ser cumprida em seus exatos termos por ausência de liquidez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a multa coercitiva não pressupõe necessariamente a liquidez da obrigação principal em todas as hipóteses, também estabelece que a exigibilidade das astreintes está condicionada à possibilidade efetiva de cumprimento da ordem judicial. Quando o próprio Poder Judiciário reconhece que o
quantum debeatur.
depende de apuração técnica futura, a exigibilidade da multa deve ser suspensa até a conclusão de tal apuração, sob pena de se converter a medida coercitiva em sanção desproporcional e injusta.

O artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. A impossibilidade de determinar o
quantum debeatur
exato da obrigação sem prévia apuração técnica constitui justa causa para o não cumprimento imediato, justificando a suspensão da exigibilidade da multa até a conclusão do trabalho contábil.

A solução que melhor harmoniza os princípios da efetividade processual, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa consiste em declarar a inexigibilidade da multa cominatória enquanto não concluída a apuração do
quantum debeatur
pelo Contador Judicial. Somente após a determinação precisa do valor efetivamente devido, caso se constate que o banco deixou de restituir valores indevidamente retidos, será possível aferir eventual descumprimento da ordem judicial e, consequentemente, a incidência de multa pelo período posterior à intimação para cumprimento da obrigação já liquidada.

Esta solução não esvazia a efetividade da tutela jurisdicional, mas apenas condiciona a exigibilidade da multa à prévia determinação do quantum, evitando a punição por descumprimento de obrigação cujo conteúdo exato era desconhecido. Preserva-se, assim, a função coercitiva das astreintes para o momento em que efetivamente puder ser exigido o cumprimento da obrigação, sem impor ao devedor sanção desproporcional pela impossibilidade de cumprir ordem cujo quantum dependia de futura apuração técnica.

Quanto ao pedido de restituição imediata dos R$ 140.000,00 já penhorados a título de multa, tal pretensão merece acolhimento como consequência lógica e necessária do reconhecimento da inexigibilidade da multa. Se a multa é inexigível enquanto não apurado o
quantum debeatur
, os valores já constritos em decorrência de sua suposta incidência devem ser imediatamente liberados, sob pena de se perpetuar constrição patrimonial desprovida de fundamento jurídico válido. A manutenção da penhora de valores decorrentes de multa declarada inexigível configuraria enriquecimento ilícito das recuperandas e violação ao direito de propriedade do banco, não se justificando qualquer dilação temporal para a restituição.

Quanto ao prequestionamento dos artigos 537 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, a matéria resta devidamente prequestionada com a presente decisão, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais, caso a parte assim entenda necessário.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO
os embargos opostos pelas recuperandas F M
SUPERMERCADO LTDA – EPP e outros
, por ausência de contradição no acórdão embargado, e
ACOLHO INTEGRALMENTE
os embargos opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
para, suprindo omissão, integrar o acórdão embargado com a seguinte fundamentação complementar: declara-se a inexigibilidade da multa cominatória enquanto não concluída a apuração do quantum debeatur pelo Contador Judicial, determinando-se, como consequência, a imediata liberação dos valores penhorados no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), que deverão ser restituídos ao Banco do Brasil S.A., devidamente corrigidos monetariamente desde a data da constrição. Somente após a conclusão da apuração contábil e a determinação precisa do valor efetivamente devido, caso se constate que o banco deixou de restituir valores indevidamente retidos, será possível aferir eventual descumprimento da ordem judicial e a consequente incidência de multa pelo período posterior à intimação para cumprimento da obrigação já liquidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026